Tribunal: TJMT
Processo: 1026695-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026695-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0002-92 (AGRAVADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MARIA MOREIRA LIMA - CPF: 041.597.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BRUNO COUTINHO DESTRO - CPF: 029.317.491-17 (ADVOGADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AFASTADA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PETIÇÕES APRESENTADAS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU, CONDOMÍNIO E ALUGUÉIS.
COISA JULGADA MATERIAL
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESE NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1.

Não há violação à
dialeticidade recursal
quando a parte impugna devidamente a decisão vergastada e demonstra o interesse na reforma da decisão.

2.

É d
esnecessária a nomeação de curador especial se o réu preso constitui advogado e apresentou petições nos autos, não havendo prejuízo.

3.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, impedindo a reabertura da questão que já foi definitivamente analisada e julgada
.

4.

O
julgamento da ação sem a produção de prova requerida pela parte não configura
cerceamento de defesa
, quando a prova não se mostra relevante para a solução do litígio.

5.

A
tese com a qual se pretende a produção de prova testemunhal nos termos do art. 966 do CPC,
não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de
supressão de instância
.

6.

A imposição da multa do art. 81 do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

7.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1026695-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA.

AGRAVADO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA e Outros
, em face da decisão da lavra da MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis
c/c
obrigações acessórias c/c pedido de tutela antecipada, em fase de cumprimento de sentença tombado sob n. 0043375-23.2015.8.11.0041, ajuizada por
MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA
, rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante e, via de consequência, determinou o prosseguimento da execução (Id. 131908995 – autos de origem).

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que após ser citado e, apresentado sua contestação, foi preso e encaminhado ao centro de custódia, não sendo mais intimado dos atos processuais da ação.

Pontua a ausência de curadoria especial, sendo imprescindível a nomeação de curador especial, vicio este, que gera nulidade absoluta dos atos praticados pela ausência de intimação pessoal do réu que se encontrava recluso.

Defende a
necessidade de produção da prova, com base no art. 966, VII do CPC, para que seja inquirida a testemunha Sr. Erlã, a qual comprovará que o imóvel foi desocupado antes do alegado pela agravada, pedido este que não foi analisado pelo Juízo.

Destaca o excesso de execução, devendo ser afastada a exigibilidade em razão da ausência de demonstração dos valores a título de IPTU, cotas condominiais, extirpando-se a multa e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), por não haver inércia por parte do devedor. No mérito pugna pelo provimento do agravo, reformando-se
in totum
a decisão vergastada (Id. 190021162).

Decisão de indeferimento de justiça gratuita de Id. 192273153. Da decisão, sobreveio interposição de agravo interno pelo agravante (Id. 193869682).

Preparo recursal recolhido (Id. 193869683).

Contraminuta ao agravo interno de Id. 196446175.

O agravo interno desprovido por unanimidade (Id. 207395690).

Em sede de contrarrazões, o agravado requereu que seja negado provimento ao presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos,
(Id. 215933195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz o agravado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a parte agravante apresentou recurso genérico, sem impugnar especificamente os argumente trazidos na decisão vergastada.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação, confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte agravante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu modo, são suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em decidir se está correta ou não a decisão de primeiro grau, que não reconheceu a nulidade absoluta do feito, em razão da falta de nomeação de curador especial ao executado preso após oferta da contestação.

O exame dos autos demonstra que a época da citação pessoal do executado/agravante ocorrido em 18 de maio de 2016, encontrava-se em liberdade, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 26176986), sendo que, após a citação, apresentou contestação subscrito por advogado, Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima, (Id. 26176990).

Observa-se ainda, que o patrono foi habilitado nos autos, consoante restou demonstrado pela certidão de Id. 26177068, sendo intimado para especificar as provas que pretendia produzir, decorrendo
in albis
(Id. 26177069).

Verifica-se que o patrono do agravante, foi intimado da sentença, não interpôs recurso, nos termos da certidão de trânsito em julgado (Id. 26177075), optando, posteriormente por impugnar o cumprimento de sentença (Id. 34092294), medida que foi rejeitada pelo Juízo, nos termos da decisão (Id. 131908995), ensejando a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) conforme art. 523, §1 do CPC.

Especificamente quanto à ausência de nomeação de curador especial, tem-se que o CPC é expresso no artigo 72, II, ao dispor que será nomeado curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por hora certa, enquanto não for constituído advogado nos autos,
in verbis:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. (destaquei)

No caso estudo, não se trata de réu revel, eis que citado pessoalmente e, o agravante durante a fase de conhecimento, se fez representado por advogado, sendo este o mesmo peticionário do agravo em tela, o que
torna absolutamente despicienda a indicação de um curador especial.

Ademais, não verificou prejuízo ao seu direito de defesa do agravante, pelo contrário, mostrou-se diligente, apresentando medidas judiciais, tais como a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o próprio agravo de instrumento, demonstrando que a intervenção do agravante nos autos sempre foi feita por advogado constituído,
aplicando-se assim, o princípio do
pas de nullité sans grief
, que preceitua que não há nulidade sem prejuízo, razão pela qual,
mantenho o entendimento do Juízo primevo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não comporta acolhimento a tese de cerceamento de defesa.

O simples fato de ocorrer o julgamento antecipado da lide, pelo entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, não importa no reconhecimento de cerceamento de defesa.

Para se reconhecer a nulidade, imprescindível demonstrar a supressão da prova indispensável, útil e previamente requerida. A sentença recorrida lançada nos autos é lastreada em fundamentos sólidos havidos com temperança, observado que o conjunto probatório se mostrou suficiente a prolação de seguro decisão judicial.

Ainda sobre a alegação de cerceamento de defesa, outros sodalícios tem reiteradamente decidido que:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de conciliação redundou em cerceamento do direito de defesa. Fragilidade dos argumentos deduzidos. Suficiência das provas documentais trazidas aos autos. Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP - RAC 1024161-45.2015.8.26.0224; Relator: Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos – 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).

Nessa perspectiva, importante ressaltar que o magistrado pode se respaldar em seu livre convencimento para deferir ou não a dilação de prova (art. 371 do CPC). Bem por isso, sendo ele o destinatário das provas, deve aferir sobre a necessidade ou não de outras além daquelas produzidas nos autos.

E, como entendeu serem elas desnecessárias, com acerto, indeferiu-as. Não há, portanto, que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por outro ângulo, imperioso ressaltar que intimado o agravante para manifestar acerca das provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

Rejeita-se, pois, a
questão preliminar
suscitada.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma de decisão proferida pelo Juízo singular, a qual deixou de analisar as questões arguidas de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de apresentação dos valores relativos ao IPTU e cotas condominiais, além da fiança, sob o fundamento de que já foram debatidas na sentença.

Nada obstante, tenho que tais matérias não podem ser sequer conhecidas, pelas razões a seguir aduzidas.

Sabe-se que o instituto da preclusão é orientado pela aspiração de certeza e segurança, constituindo a perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (lógica), ou em razão de sua já realização (consumativa).

Nesse sentido, é o art. 507 do CPC/15, que dispõe ser defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, é de se reconhecer que no presente caso, operou-se a preclusão consumativa, na medida em que tais questões foram objetos de apreciação por ocasião da sentença (Id. 26177072), a qual a Magistrada de 1o Grau, afastou a aplicação do CDC por se tratar de relação locatícia, regida por lei própria, fiança e sobre os débitos de IPTU, aluguéis e taxas condominiais, decisão que transitou em julgado (Id. 26177075), restando evidente, desta feita, a superação dessas matérias ora ventiladas no presente recurso.

Assim, resta evidente que se operou a preclusão sobre as matérias ora em discussão, de modo que há de ser reconhecida a impossibilidade de rediscussão sobre os referidos tópicos neste momento processual, eis que este resta absolutamente superado.

Sobre o tema, válido citar entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA. ÁREA PÚBLICA NÃO DEMILITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
O agravante pretende que, neste momento processual, este juízo adentre em questões não ventiladas no título executivo judicial exequendo, o que, por certo, viola a coisa julgada. Diante disso, deve ser mantida a decisão agravada que, atenta aos limites da coisa julgada, delimitou, adequadamente, os contornos do cumprimento de sentença ao que restou estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado.
(TJMG – RAI 1.0000.22.242573-8/001, Relator: Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023).

De tal sorte, considerando que todos os pontos acima elencados foram alvo de apreciação na sentença terminativa da fase de conhecimento, contra a qual o agravante não se insurgiu por meio do recurso cabível à época, imperioso se faz reconhecer que tais questões encontram-se abarcadas pela coisa julgada, em razão do trânsito em julgado.

Ademais, ainda que se trate em linhas pretéritas de alegado excesso de execução, não se mostra passível de acolhimento a pretensão, pelos fundamentos aqui expostos.

É que o art. 525, §4o, do CPC/15, prevê expressamente que, nos casos em que o executado alegue excesso na execução, deverá ele apresentar o valor entendido como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu débito, a fim de restar demonstrado o referido excesso,
in verbis:

Art. 525: Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...].

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Observa-se que o agravante não apresentou o valor que entende ser devido, tampouco apresentou planilha com seus cálculos, cuidando apenas de aviar impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ao final, excesso na execução.

Nesse diapasão, tenho que a decisão da d. Magistrada primevo, mostrou-se acertada, na medida em que o agravante não apresentou o valor que entende devido, nem os cálculos em impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, não havendo que se falar em apreciação do excesso de execução alegado, segundo os dispostos nos artigos alhures mencionados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. NÃO VISLUMBRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS E DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO CABIMENTO.
1. A alegação de inexigibilidade do título judicial não merece prosperar, vez que o mesmo foi dado em consonância com a legislação pátria, bem como com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705140. 2. O art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe que: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 3. Existência de alegação genérica, o que impede o reconhecimento de excesso de execução.
(TJMG – RAI 1.0086.13.002340-0/002, Relator: Des. Baeta Neves, 2a Câmara Cível, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 29/05/2019).

No que consiste ao pedido de deferimento de produção prova oral, por meio de depoimento pessoal e prova testemunhal, para fins de justificar que a testemunha Sr. Erlã presenciou a desocupação do imóvel, não comporta conhecimento.

Nesse quadro, a análise direta neste grau de jurisdição consubstanciaria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.

Ainda que se trate de tema de ordem pública, de modo que o juízo pode, e em determinadas situações deve, reconhecê-las de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal faculdade não confere ao tribunal 'ad quem' a prerrogativa de conhecer de matérias suscitadas pelo recorrente sem prévia arguição perante o Juízo 'a quo', sob risco de supressão de instância.

Logo, a irresignação, pela via do presente agravo, não poderia anteceder a impugnação (e sua análise) na origem.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO QUE NÃO PODE SER USADO COMO SUBSTITUTIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL COMPETENTE A SER APRESENTADO EM PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(RAI 2201345-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos; 28a Câmara de Direito Privado; Relator César Luiz de Almeida, j. 17/11/2020)
.

Forte nessas razões, não há como conhecer da matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Não há como acolher o pedido de exclusão da multa e dos honorários advocatícios, requerido pela parte agravante.

Dispõe o art. 523, § 1o do CPC,
in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

(...)

Deste modo, tendo o agravante sido intimado da obrigação de pagar, e não procedendo ao pagamento voluntário, é crível manter a incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários, previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o DO CPC.
Conforme previsão do art. 523, do CPC, o executado deve ser intimado para pagamento voluntário do débito em 15 dias; mas, não o fazendo tempestivamente, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento.
(TJMG - RAI 1.0000.23.182483-0/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 08/02/2024).

Por fim, quanto ao pleito da parte agravada em sede de contrarrazões, no qual pugna pela condenação da parte agravante em litigância de má-fé, não deve prosperar.

Isso porque, verifica-se que a discussão travada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC,
“in
verbis
”
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;

Sobre a litigância de má-fé, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

(...) Resistência injustificada ao andamento do processo. Caracteriza-se durante o desenvolvimento do processo, sendo mais comum sua prática pelo réu, podendo o autor ser o protagonista do ato ilegal. Pode ocorrer por fatores internos ou externos ao processo, mas que neste influem. O atentado é exemplo de resistência injustificada ao andamento do processo, mas que neste influem. O atentado é exemplo de resistência injustificada ao andamento do processo, mas que tem regime de ressarcimento do dano previsto no CPC/1973 881
par.ún
. (o exemplo é de Arruda Alvim. RP 17/18). Os atos de fraude de execução (CPC 792) e os previstos no CPC 774 são exemplos de resistência injustificada ao andamento do processo (...).

Por fim, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.

Nestes termos,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e, na parte conhecida, a ele
DESPROVEJO
,
mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024